Tribunal: TJES
Processo: 5013087-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013087-61.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS JADEJISKI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIOS ALUSIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO MILITAR
NÃO APROVADO
EM ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO TORNADA SEM EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO EM AÇÃO PRÓPRIA. ILEGALIDADE DO ATO
RECONHECIDA
. REINTEGRAÇÃO
PROMOVIDA APÓS 16 MESES
.
RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL.
EFEITOS
EX TUNC
. RECUSO DESPROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1)
Segundo a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania e também deste Sodalício, a reintegração do servidor indevidamente demitido tem, por corolário lógico, a recomposição integral dos direitos, compreendida nesta concepção a vantagem patrimonial. Precedentes.

2)
A

reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor, em respeito ao Princípio da
Restitutio in Integrum
.

3)
O ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento.

4)
A reintegração opera efeitos ex tunc, o que confere ao servidor o seu retorno ao status quo ante, com a percepção de todos os direitos e vantagens que teria recebido na hipótese de não afastamento, ainda que o servidor não tenha prestado seus serviços à Administração naquele período, porquanto este ato decorre do reconhecimento da ilegalidade de demissão ou exoneração.

5)

Recurso desprovido
. Honorários recursais fixados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, confirmar a r. sentença.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a retroação dos efeitos pecuniários decorrentes da reintegração de militar ao cargo do qual fora indevidamente desligado.

Segundo se depreende, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo eliminou o apelado do concurso público em segunda fase de investigação social, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados e investidura no cargo, quando o recorrido já se encontrava no exercício das funções.

Na ocasião, o apelado impetrou o mandado de segurança n.º 5026213-52.2021.8.08.0024 e obteve o reconhecimento do direito de nova nomeação, graduação e reclassificação, pelo critério de antiguidade.

Através da presente ação, o servidor pretende o recebimento dos subsídios relativos ao período de 16 meses em que esteve injustamente afastado, contados de 20/11/2021 a 22/03/2023, quando houve a reintegração por ordem judicial.

Sem embargo, houve o reconhecimento, em ação própria, da
nulidade do ato administrativo
que tornou sem efeito a promoção do aluno à graduação de soldado, de modo que a controvérsia restringe-se a retroatividade dos efeitos pecuniários.

Nesta senda, contrariamente ao que o
Estado do Espírito Santo
aduz, a lide não versa sobre a “promoção por ressarcimento de preterição” prevista nos artigos 37 e seguintes da LCE n.º 911/2019, segundo se depreende do pedido n.º 2 do exórdio:

“2. Seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, para compelir a parte requerida ao pagamento dos vencimentos e vantagens retroativas ao requerente, no período correspondente a 26 de novembro de 2021 a 22 de março de 2023, no valor total de R$ 73.992,77, conforme cálculos acima apresentados, valor que deverá sofrer as devidas correções monetárias”;

Segundo a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania e também deste Sodalício, a reintegração do servidor indevidamente demitido tem, por corolário lógico, a recomposição integral dos direitos, compreendida nesta concepção a vantagem patrimonial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
"
(AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019). 4. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. ENFERMIDADE MENTAL. COMPROMETIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTO E VANTAGENS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ainda que a jurisprudência utilizada na decisão monocrática diga respeito a casos de demissão, os julgados citados são uníssonos quanto à tese de que "(...)
o servidor público que, por motivo de declaração judicial de nulidade do ato de exoneração, for reintegrado ao cargo tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento
" (fl. 540, e-STJ). 3. É exatamente o que ocorre na presente hipótese: o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro verificou que houve descuido do Município ao acolher o pedido de exoneração mesmo depois de sucessivas licenças médicas relativas à saúde mental do servidor (fls. 352-354, e-STJ). Por isso, o órgão julgador anulou o ato administrativo e determinou a reintegração. 4. Diante da referida nulidade e seguindo a jurisprudência de que "(...)
a reintegração do servidor tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor, em respeito ao Princípio da Restitutio in Integrum
" (REsp 1.921.276, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19.3.2021), não há necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.290.708/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento
. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte,
reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 16/10/2019.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003871-35.2013.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2023)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. REINTEGRADO NO CARGO. DIREITO AS VANTAGENS E AOS VENCIMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que “
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum
', (...).” (AgInt nos EmbExeMS n. 13.520/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.). 2. Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/07/2023)

Sem embargo,
a reintegração opera efeitos
ex tunc
,

o que confere ao servidor o seu retorno ao
status quo ante
, com a percepção de todos os direitos e vantagens que teria recebido na hipótese de não afastamento
, ainda que o servidor não tenha prestado seus serviços à Administração naquele período, porquanto este ato decorre do reconhecimento da ilegalidade de demissão ou exoneração.

Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO OBJETIVANDO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DE VANTAGENS – SERVIDOR REINTEGRADO AO CARGO – ILEGITIMIDADE ATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUROS DE MORA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – REEXAME CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4.
A anulação do ato de exoneração tem como consequência lógica a reintegração da servidora afastada com o restabelecimento do status quo ante, vale dizer, assegura-se à mesma a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos e vantagens que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligada do serviço público, em observância ao princípio da restitutio in integrum, sendo desnecessário verificar se ela exerceu atividade laborativa no lapso temporal entre a exoneração e a reintegração, já que a mesma tinha necessidade de laborar para garantir o seu sustento
. (...) (TJES. Apelação Cível/Reexame Necessário 0001292-42.2011.8.08.0032. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Data do Julgamento 07/07/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVOS AO AFASTAMENTO ILEGAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Acolhida a pretensão de reintegração do servidor ao cargo público do qual fora ilegalmente afastado, a declaração de ilegalidade do ato possui efeitos ex tunc e, como consequência lógica, a fim de garantir o retorno ao status quo ante, gera em favor da parte prejudicada o direito ao ressarcimento dos vencimentos e vantagens que deveriam ter sido pagos no período do afastamento ilegal
, ainda que tal determinação não seja expressa no comando sentencial, sem que tal fato constitua ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 2.
Julgada procedente a ação de anulação do ato demissional, a sentença constitui a um só tempo obrigação de fazer (reintegrar o servidor) e de pagar quantia (vencimentos devidos no período do afastamento), porquanto esta é uma decorrência lógica do acolhimento daquela.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169004609, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento,
bem como conheço da remessa necessária para confirmar a r. sentença.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.